Tribunal: TJMT
Processo: 1015841-53.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015841-53.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - CNPJ: 02.935.843/0001-05 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 00.955.815/0001-24 (AGRAVADO), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA SOBRE TUST/TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 986/STJ. CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, ratificou sentença concessiva de segurança em mandado de segurança impetrado por consumidor de energia elétrica. A sentença declarou a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD), com base na existência de decisão liminar favorável à parte impetrante antes do julgamento do Tema 986/STJ. O Estado sustenta que a modulação dos efeitos não deve ser aplicada ao caso, em razão da existência de decisão em suspensão de liminar anterior ao julgamento do referido tema. Requer a retratação da decisão monocrática ou julgamento colegiado com reforma do decisum e consequente denegação da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, à luz do entendimento vinculante do STJ no Tema 986; e (ii) estabelecer se o contribuinte faz jus à modulação dos efeitos da decisão do STJ, que protege consumidores beneficiados por decisões liminares concedidas até 27/03/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, fixou a tese de que as tarifas TUST e TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do art. 13, § 1º, II, "a", da LC nº 87/1996.

4. A Corte Superior modulou os efeitos do referido julgamento, permitindo que os consumidores amparados por decisões liminares ou tutelas antecipadas vigentes até 27/03/2017 continuem excluindo as tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão vinculante em 29/05/2024, independentemente de depósito judicial.

5. No caso concreto, a parte impetrante obteve liminar em 6-2-2017, posteriormente ratificada por sentença de mérito, o que caracteriza a vigência da medida até o marco temporal fixado pelo STJ, ensejando a aplicação da modulação dos efeitos.

6. A suspensão genérica de liminares determinada em sede de incidente perante o Tribunal de Justiça estadual não tem aplicabilidade ao caso, uma vez que a liminar específica foi confirmada por sentença de mérito, prevalecendo a eficácia dessa decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

8. Tese de julgamento:

9. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final.

10. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024).

11. A suspensão genérica de liminar proferida por tribunal estadual não afasta os efeitos de liminar confirmada por sentença de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 986, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.08.2022, DJe 29.08.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015841-53.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
NEGOU
provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente.

O Agravante sustenta que, a aplicação da modulação de efeitos não se mostra cabível no caso concreto, pois a liminar deferida nos autos foi suspensa pelo Incidente de Suspensão de Liminares nº 53.157/2015, instaurado perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, antes do julgamento do Tema 986 pelo STJ.

Alega que, a liminar deferida nos presentes autos deixou de produzir efeitos antes do julgamento do Tema 986/STJ, e assim não pode ser considerada “vigente” para fins de aplicação da modulação prevista no julgamento. Logo, não se verifica o preenchimento cumulativo dos critérios fixados pelo STJ, sendo incabível a aplicação da modulação de efeitos no presente.

Dessa forma, requer a retratação da decisão monocrática ou o julgamento colegiado para reforma da decisão e denegação da segurança.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015841-53.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
NEGOU
provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a parte Agravada impetrou o mandado de segurança retro mencionado, objetivando a concessão da segurança para que seja declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD/TUST nas faturas de energia elétrica de suas Unidades Consumidoras.

A impetrante, em síntese, reputa ilegal a cobrança de ICMS sobre a TUSD/TUST em suas faturas de energia elétrica.

A segurança foi concedida
em parte, declarando a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD das unidades consumidoras da parte impetrante que possuam geração de energia fotovoltaica, desde o deferimento da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986.

Os autos vieram para reexame necessário, oportunidade em que a sentença foi confirmada por este Sodalício.

Contra o
decisum
, o Recorrente apresenta irresignação, por meio do presente recurso.

Inobstante suas alegações, razão não lhe assiste.

Como se sabe, o STJ, no julgamento do Tema 986, fixou a tese de que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do artigo 13, § 1º, II, "a", da LC 87/1996.

A Corte Superior modulou os efeitos da decisão, garantindo que os consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até
27/3/2017
possam continuar recolhendo o ICMS sem a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo, independentemente de depósito judicial, até a data de publicação do acórdão vinculante em 29/5/2024.

No caso concreto, a impetrante obteve liminar favorável em
27-6-2016
, ratificada por sentença de mérito, o que assegura a aplicação da modulação dos efeitos da decisão.

Ademais, a suspensão dos efeitos de liminares determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em pedido de suspensão não se aplica ao impetrante, pois a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito, afastando a suspensão determinada em caráter geral.

Nesse sentido é entendimento deste Sodalício, cujo voto é de minha relatoria:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em remessa necessária, ratificou sentença concessiva de segurança para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de incluir as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica do impetrante. O feito foi encaminhado para juízo de retratação em razão da possível divergência com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 986.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, à luz do entendimento vinculante do STJ no Tema 986; e (ii) estabelecer se o contribuinte faz jus à modulação dos efeitos da decisão do STJ, que protege consumidores beneficiados por decisões liminares concedidas até 27/03/2017.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do Tema 986, fixou a tese de que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do artigo 13, § 1º, II, "a", da LC 87/1996.

4. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão, garantindo que os consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017 possam continuar recolhendo o ICMS sem a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo, independentemente de depósito judicial, até a data de publicação do acórdão vinculante em 29/05/2024.

5. No caso concreto, o impetrante obteve liminar favorável em 19/12/2014, ratificada por sentença de mérito em 10/04/2015, antes do marco temporal estabelecido pelo STJ, o que assegura a aplicação da modulação dos efeitos da decisão.

6. A suspensão dos efeitos de liminares determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em pedido de suspensão não se aplica ao impetrante, pois a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito, afastando a suspensão determinada em caráter geral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final.

2. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024).

3. A suspensão geral de liminares determinada por tribunal estadual não se aplica a casos em que a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito.

(N.U 0060026-67.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/3/2025, Publicado no DJE 31/3/2025).

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026